Tribunal: STF
Processo: HC 69377
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-03
Data de publicação: 1992-11-03

Ementa:
EMENTA:   CONSTITUCIONAL.    PENAL.   PROCESSUAL   PENAL.
"REFORMATIO IN PEJUS": INOCORRENCIA. TRAFICO ILICITO DE ENTORPECENTES
E DROGAS AFINS. REGIME FECHADO. Lei 8.072/90, art. 2., par. 1..
            I.  - O Tribunal,  ao rever, a  dosagem da pena, não fica
vinculado  aos  critérios  adotados pelo  juiz.  No  caso,  revendo a
operação  de  dosagem  da  pena,  o  Tribunal,  diante  da  prova  da
reincidencia,  não podia exclui-la. Tendo  a pena sido reduzida de 11
(onze)  anos  para  5  (cinco) anos  de  reclusão,  não  há  falar em
"reformatio in pejus".
            II. - A pena por crime previsto no artigo 2. par. 1. da
LEI 8.072/90  será  cumprida  em  regime  fechado.   Inocorrencia  de
inconstitucionalidade. C.F., art. 5., XLIII.
            III. - H.C. indeferido.